Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742174-76.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE, COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE D E S P A C H O Concedo ao Apelante (CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SMART RESIDENCE SERVICE) o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar quanto à petição de ID 57630528. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator